Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. MENORIDADE RELATIVA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento à apelação e manteve a condenação por furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa da ré; (ii) verificar se é cabível a reanálise da fração utilizada na majoração da pena-base; e, (iii) examinar se a pena de multa fixada se mostra desproporcional em relação à pena corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Se a tese referente à aplicação de fração mais benéfica para majoração da pena-base não foi suscitada pela Defesa nas razões de apelação, configura-se inovação recursal, o que impede sua análise nos embargos.

5. A atenuante da menoridade relativa e a proporcionalidade da pena de multa com a corporal, por se tratar de matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas de ofício.

6. Se a embargante era menor de 21 anos na data do fato tem direito à atenuação da pena com base no artigo 65, inciso I, do Código Penal e, se a pena de multa se mostrou desproporcional à pena corporal redimensionada, faz-se necessário a adequação.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.